Tribunal: TJDFT
Processo: 0742229-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. PRÉVIA E EXPRESSA ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO SEM OITIVA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de execução fiscal, a qual condicionou a substituição da penhora pela apólice de seguro à prévia oitiva do Distrito Federal.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o improvimento do recurso manifestando-se expressamente sobre a aplicação dos índices conforme a legislação vigência no mês de regência.
3. O acórdão consignou expressamente que, nos termos do art. 15, II, da Lei 6.830/80, cabe à Fazenda Pública o encargo de recusar e solicitar a substituição da garantia da execução fiscal. 3.1. Assim, ressaltou que, em que pese a possibilidade da substituição da penhora pelo seguro garanta, deve haver a anuência expressa da Fazenda Pública, que poderá recusar a solicitação. 3.2. Restou claro o entendimento desta Corte no sentido de que não existe direito subjetivo de obter a substituição da garantia sem a anuência da Fazenda Pública, ainda que se alegue o princípio da menor onerosidade.
4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do agravo de instrumento. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.